Tribunal: TJBA
Processo: 8199089-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8199089-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA LUCINARA CORDEIRO BEZERRA OLIVEIRA Advogado(s): CAMILA VILAS BOAS BEGALLI APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO OBTIDO NO EXTERIOR. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por FRANCISCA LUCINARA CORDEIRO BEZERRA OLIVEIRA contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Reitor de Graduação da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo. A autora, graduada em Medicina pela Universidad de Aquino (Udabol), na Bolívia, alegou omissão da UNEB na análise do pedido de revalidação simplificada de seu diploma, com base na Resolução CNE/CES nº 01/2022 e na Portaria MEC nº 530/2020, pleiteando a determinação judicial para que a universidade processasse administrativamente o pedido. A sentença foi mantida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNEB está obrigada a processar pedido de revalidação de diploma de Medicina por meio do procedimento simplificado, nos termos da Resolução CNE/CES nº 01/2022; (ii) estabelecer se a recusa da universidade em adotar esse rito configura violação a direito líquido e certo da impetrante, autorizando o manejo de mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/1988, assegura às universidades públicas o poder de regulamentar internamente os critérios e procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive com a possibilidade de não adotar a tramitação simplificada. 4. A Resolução CNE/CES nº 01/2022 faculta, mas não impõe, às universidades públicas a adoção do procedimento simplificado, cabendo à instituição deliberar conforme sua estrutura e regulamentos internos. 5. A Resolução CNE/CES nº 02/2024, mais recente, estabelece que a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior está condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), nos termos da Lei nº 13.959/2019. 6. O STJ, no Tema Repetitivo 599, reconhece que as universidades possuem competência para fixar normas próprias para o processo de revalidação, podendo inclusive exigir avaliação prática ou documental, conforme sua regulamentação interna. 7. A negativa da UNEB em processar o pedido da impetrante pela via simplificada não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder, tampouco afronta direito líquido e certo, inexistindo prova pré-constituída de violação de norma cogente. 8. A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de que a autonomia universitária afasta a imposição judicial de rito específico de revalidação, mesmo diante da previsão normativa federal sobre trâmites simplificados. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48, § 2º; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 01/2022, art. 11, § 4º; Resolução CNE/CES nº 02/2024; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.518.830, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 599/STJ; TJ-BA, Apelação Cível nº 8012439-40.2023.8.05.0274, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 12.05.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8016685-79.2023.8.05.0274, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 18.03.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8008306-57.2020.8.05.0080, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 19.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível nº 8199089-10.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FRANCISCA LUCINARA CORDEIRO BEZERRA OLIVEIRA e como apelado UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-239